Tribunal: TJMT
Processo: 0001933-83.2018.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001933-83.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA FILHO - CPF: 384.605.991-91 (APELANTE), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), JUSSARA DE SA TELLES - CPF: 430.146.071-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CP) –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, INCISO VII, DO CPP)
–
INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA, CORROBORADO COM A PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, principalmente, quando confirmado por outros meios de outras provas judicializadas nos autos.

In casu
, é incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA FILHO, contrário a sentença (Id. 70292491) proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT que julgou procedente a pretensão ministerial e condenou o acusado, ora apelante, como incurso nas penas do artigo 129, §9º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Inconformada, a defesa, em suas razões recursais (Id. 176795157), pugna pela reforma da r. sentença objetivando a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Instado a se manifestar, a i. representante ministerial, apresentou as devidas contrarrazões (Id. 177583674) e, refutando os argumentos defensivos, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendose incólume a sentença condenatória proferida pelo d. Juízo a quo.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pela i. Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou pelo desprovimento do recurso em seu parecer (ID nº 182022193).

Sumário: Recurso de apelação criminal – Crime de lesão corporal em âmbito doméstico – Irresignação defensiva – Pleito absolutório – Improvimento – Materialidade e autoria evidenciadas nos autos – Palavra da vítima firme e coerente, somada as palavras da testemunha (sua filha) no decorrer da persecução penal, aptas à manutenção da condenação – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Teodorico Campos de Almeida Filho
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.º 0001933-83.2018.8.11.0005.

Depreende-se da denúncia,
in verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21de fevereiro de 2018, por volta das 15:00 horas, em frente à residência do denunciado, situada na rua Concórdia, bairro Buriti, nesta Cidade de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade e sua conduta, o denunciado TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA FILHO, ofendeu a integridade corporal da sogra Jussara de Sá telles, causando lhe lesões na região torácica e no terço inferior do braço esquerdo, conforme descrições do exame de corpo de delito de fls. 14/19.

Ressoa dos autos que, à época dos fatos, o acusado possuía relacionemento amoroso com a Sra. Indianara de Sá, filha da vítima.

Segundo consta, que no dia 21/02/2018 a vítima dirigiu-se até a residência de sua filha Indianara de Sá para lhe devolver algumas roupas.

Na ocasião, descontente com a presença da sogra, o increpado passou a ofendê-la, bem como a empurrá-la para fora da moradia, o que causou-lhe a queda.

Ato contínuo, o denunciado puxou a vítima pelo braço arrastado até a rua. Depois arremessou pedras contra a vítima.

Cumpre informar que o exame de corpo e delito realizado na ofendida atestou que esta apresentava “escoriações em região torácica esquerda” e escoriações em terço inferior do braço esquerdo, ambas compatíveis com o seu relato.” (Id. 170292449)

Após a instrução processual, o Magistrado singular em análise ao acervo probatório, julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP com incidência na Lei n. 11.340/2006), à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto. Vejamos o teor da sentença
, in verbis
:

“[...]
Decido.

O feito transcorreu normalmente não havendo nulidades que possam interferir no julgamento final da demanda.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de
TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA FILHO,
anteriormente qualificado, pela prática do delito descrito na denúncia.

Consta na denúncia que o acusado Teodorico Campos de Almeida Filho, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima, sua ex-sogra, Sra. Jussara de Sá Telles, tendo sido capitulado o delito nas penas do artigo 129, §9º, do Código Penal.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelo pedido de providências protetivas (Id. 39110748, págs. 19/22), boletim de ocorrência (Id. 39110748, págs. 25/26), laudo pericial nº 041-02-18 de exame de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 39110748, págs. 27/33), bem como pelos depoimentos da vítima, informantes e testemunhas.

A
autoria
delitiva do crime no caso em tela, também, restou comprovada nos autos.

Em seu depoimento em sede policial (Id. 39110748, págs. 39/41)
,
o acusado

declarou: “Que relata o interrogando que teve um relacionamento de aproximadamente sete meses; Que desde o inicio a Jussara sempre foi contra o relacionamento dos dois; Que o interrogando parou de ir na casa de Jussara mãe da sua ex companheira Indianara não teve mais contato com a mesma. Que na data do dia anterior ao episódio o Sr. Antonio mendes estava esparramando uma terra na casa do interrogando e conversando com o mesmo e xingou o interrogando de vários nomes; Que no dia 21/02/2017 a Jussara chegou na casa do declarante perguntando do interrogando, que como ela não o viu o mesmo chegou que ela teria ido embora; Que quando seu irmão Benedito Cruz saiu para levar o filho na escola se deparou com Jussara de frente com a casa e o ameaçou de quebrar a cara com uma pedra, nesse momento seu irmão saiu sem dirigir a palavra a ela; Que quando a Indianara foi até a casa do interrogando para saber o que havia ocorrido, tempos depois sua mãe Jussara foi até a casa do interrogando e o pai do mesmo a convidou para entrar; Que a Jussara entrou e sentou e começou a conversar com o pai do interrogando e depois começou a xingar (safado, sem vergonha, corno, vagabundo); Que depois de ouvir tanto xingamento o interrogando cansou e apenas colocou a mão nas costa de Jussara pedindo que a mesma saísse de sua, pois já era de mais estar dentro de sua casa xingando; Que esse foi o único contato físico com a Jussara; Que sendo relatos do sr Lindinei de Campos e da própria Indianara, ambos presenciou a Jussara com uma pedra na mão, e a mesma pegou essa pedra e esfregou no braço dizendo que foi o interrogando quem fez isso com ela; Que após isso ligou para a PM; Que o interrogando nega ter agredido fisicamente e verbalmente a Jussara; (...)”.

Em juízo, TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA FILHO, negou a prática do crime. Ainda enfatizou que, no dia dos fatos estava em casa, quando a vítima Jussara chegou e passou a proferir diversos xingamentos. Aduziu que, o irmão do acusado pediu para a vítima ir embora, momento em que a vítima se apoderou de uma pedra do solo e esfregou nos braços e na região peitoral, causando os ferimentos. Perguntado acerca dos motivos pelos quais a vítima lhe acusaria do crime, o acusado relatou que estava terminando o relacionamento amoroso com a filha de Jussara.

A vítima JUSSARA, em depoimento perante a autoridade policial, narrou o seguinte: “(...) Que afirma a declarante foi na residência de seu genro devolver a mala de roupas sujas e chamar sua filha Indianara; Que afirma a declarante que quando devolveu seu genro começou a xingar palavras de baixo calão (sai daqui capeta) e já foi empurrando para fora da residência e a declarante caiu ao chão que logo em seguida o seu genro Eudorico puxou pelo braço e foi arrastando a declarante pela rua e deixar na residência e pegou pedras e jogou contra ela e já no portão da residência da declarante seu genro Eudorico empurrou e colocou para dentro, que a declarante caiu e levantou para pediu socorro para a polícia; Que afirma a declarante que sua filha tem um relacionamento de aproximadamente oito meses, e começou a ter desentendimento entre sogra e genro devido umas ligações de outras mulheres perturbando pedindo pra tirar a biscatinha pirralha do caminho delas, e a declarante mostrou para sua filha as conversas e ligações no seu celular, e daí a declarante mostrou pra seu genro Eudorico e o mesmo pediu para retornar para as mulheres dizendo o porquê está ligando para dona Jussara; (...)”- (Id. 39110748- pág. 17).

Em juízo, a ofendida reafirmou que sofreu as agressões físicas pelo denunciado, alegando que na época dos fatos o denunciado mantinha relacionamento amoroso com a sua filha e que vieram a se desentender devido às traições do réu. Relata que, no dia dos fatos se deslocou até a residência do acusado, quando foi agredida por este, sendo que a segurou pelo braço e a empurrou, depois a arrastou pelo chão, vindo a provocar lesões na região do braço e tórax.

Por fim, destacou que o acusado também lhe jogou uma pedra, bem como um pedaço de madeira, provocando-lhe lesões. Ademais, declarou que a polícia militar compareceu ao local e a encaminhou ao Pronto Atendimento.

A informante INDIANARA, filha da vítima, disse que na época dos fatos detinha um relacionamento amoroso com o acusado. Consignou que estava na residência do acusado TEODORICO quando presenciou a discussão entre a vítima e o acusado, bem como as agressões, motivada por conta de uma traição do réu. Destacou que a sua genitora Jussara foi lesionada na região do peito e tórax, sendo que tentou interferir a situação. Pontuou que o acusado também lhe empurrou.

O informante ANTÔNIO MENDES RODRIGUES declarou não ter presenciado os fatos. Informou que, em datas anteriores, estava prestando serviços para o acusado TEODORICO, momento em que presenciou a vítima Jussara proferindo palavras de baixo calão contra o acusado.

Por sua vez, o informante BENEDITO CRUZ, irmão do acusado, informou que estava na residência do acusado, ocasião que a ofendida Jussara se aproximou do local e começou a proferir xingamentos contra as pessoas que estavam no imóvel. Desse modo, solicitou para que a vítima fosse embora, momento em que a ofendida saiu da residência e continuou proferindo palavras de baixo calão. Destacou que o acusado permaneceu dentro da casa, e que a ofendida é uma pessoa desequilibrada.

A testemunha Lidiney de Campos relatou que no dia dos fatos estava trabalhando na residência do acusado TEODORICO, quando observou a vítima Jussara chegar no local e começou a proferir xingamentos contra o acusado.
Declarou que o pai e irmão do acusado estavam dentro do imóvel. Informou que o acusado permaneceu dentro do imóvel, enquanto a vítima se localizava fora da residência.

A testemunha Elaine Cristina Ventura da Silva respondeu não ter presenciado o fato. Descreveu que a vítima Jussara é uma pessoa descontrolada e contou que, já foi ofendida pela Sra. Jussara, e que em outras oportunidades trocou agressões com a ofendida.

Evidencia-se dos autos, conforme laudo de exame de lesão corporal e mapa topográfico nº 041.02-18, acostados ao Id. 39110748, págs. 27/33, os quais descrevem as seguintes lesões: “escoriação em região toráxica esquerda e escoriações em terço inferior do braço esquerdo”, sendo conclusivo e compatível com a declaração da vítima.

A palavra da vítima tem papel de relevo e deve ser considerada em casos como este, sendo que, no caso em tela, foi ordenada e coerente, aliada com os demais elementos colhidos nos autos (oitiva da informante Indianara e prova pericial), merecendo, dessa forma, amparo.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo crime descrito no art. 129, §9º do Código Penal, com as implicações da Lei Federal nº. 11.340/2016.

Logo, à vista da fundamentação expendida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o réu
TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA FILHO
, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 129, §9º do Código Penal, com as implicações da Lei Federal nº. 11.340/2016.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

A pena prevista para o crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a ex-sogra é 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

a) Culpabilidade
: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes:

o réu não possui maus antecedentes
;

c) Conduta social:
não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente:
não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos:
comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;

g) Consequências:

a vítima sofreu lesões físicas, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito
ao
Id. 39110748, págs. 27/33. Contudo, não vislumbro, nisso, razão para o agravamento de pena, além da já prevista no tipo.

h) Comportamento da vítima:
não há elementos nos autos no sentido de que a vítima tenha contribuído para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção.

Em relação à
segunda fase
da aplicação da pena, não vislumbro causas de atenuantes, nem agravantes, além da já prevista nas sanções em que o denunciado foi incurso. Razão pela qual fixo provisoriamente a pena em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Desta feita, torno a
pena concreta e definitiva em desfavor de TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA FILHO no patamar de 03 (três) meses de detenção.

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º e §3º c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início
ABERTO
.

Verifico que, na situação em tela, torna-se incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da violência praticada contra a vítima.

Deixo de conceder o benefício previsto no artigo 77 do CP, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos necessários pelo réu.

Não vislumbro a possibilidade de aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP.

INTIME-SE
a ofendida na forma do artigo 201, §§2º e 3º, do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, certificado o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a)
lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

b)
comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;

c)
expeça-se guia de execução penal definitiva;

d)
intime-se o condenado para o pagamento das custas processuais. Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, extraia-se certidão da sentença condenatória e encaminhe-se à Procuradoria Geral do Estado para execução. [...]”

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs o presente recurso, em busca da sua absolvição, sob fundamento que não há nos autos provas suficientes que possa comprovar a exordial acusatória, conforme preconiza o art. 386, VII do CPP.

Razão não lhe assiste. Explico.

A
materialidade
e
autoria
delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência (Id. 170292449 – p. 25), pedido de medidas protetivas (Id. 170292449 – p. 19), laudo de exame de corpo de delito (Id. 155493671 – p. 19), além do termo de depoimento da vítima e da informante (filha da ofendida).

A vítima
Jussara de Sá Teles
prestou seu depoimento na fase inquisitorial da seguinte forma:

“(...) Que afirma a declarante foi na residência de seu genro devolver a mala de roupas sujas e chamar sua filha Indianara; Que afirma a declarante que quando devolveu seu genro começou a xingar palavras de baixo calão (sai daqui capeta) e já foi empurrando para fora da residência e a declarante caiu ao chão que logo em seguida o seu genro Eudorico puxou pelo braço e foi arrastando a declarante pela rua e deixar na residência e pegou pedras e jogou contra ela e já no portão da residência da declarante seu genro Eudorico empurrou e colocou para dentro, que a declarante caiu e levantou para pediu socorro para a polícia; Que afirma a declarante que sua filha tem um relacionamento de aproximadamente oito meses, e começou a ter desentendimento entre sogra e genro devido umas ligações de outras mulheres perturbando pedindo pra tirar a biscatinha pirralha do caminho delas, e a declarante mostrou para sua filha as conversas e ligações no seu celular, e daí a declarante mostrou pra seu genro Eudorico e o mesmo pediu para retornar para as mulheres dizendo o porquê está ligando para dona Jussara; (...)”

Em juízo, a ofendida ratificou seu depoimento prestado na delegacia, confirmando as agressões, que o desentendimento foi em razão das traições do réu em quem mantinha um relacionamento amoroso com a sua filha.

Desse modo, relatou que no dia dos fatos foi até residência do réu, que após a discussão o mesmo ocasionou as lesões corporais, sendo que a
“segurou pelo braço e a empurrou, depois a arrastou pelo chão, vindo a provocar lesões na região do braço e tórax”.

Já a
informante Indianara
, filha da vítima, prestou seu depoimento em juízo, o qual informou que possuía um relacionamento amoroso com o réu, que presenciou a discussão entre sua mãe e o acusado, em virtude de traição do mesmo.

Aduziu ainda, que no momento da discussão o réu agrediu sua genitora, ocasionando lesão corporal.

Ademais, importante ressaltar, que o laudo pericial realizado, constatou a presença de lesões, em conformidade com o depoimento da vítima e da informante. Vejamos:

“[...] Periciando apresenta lesões externas recentes identificáveis: 1) Escoriações em região torácica esquerda. 2) Escoriações em terço inferior do braço esquerdo.

V – DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

O periciando tem lesões externas, e são compatíveis com os relatos.

VI – CONCLUSÃO:

Houve agressão, segundo exame físico desse periciando.” (Id. 170292449 – p. 30)

Por outro lado, o réu quando foi interrogado, em ambas as fases, negou os fatos descritos na exordial acusatória.

Expõe que em nenhum momento agrediu a vítima, e que a mesma que realizou as próprias lesões, pegando uma pedra e esfregando ao corpo, sendo que o único contato que teve no dia foi colocar as mãos nas costas para pedir ir embora, e por considerar que a acusação seria também em razão do término do relacionamento que tinha com a filha da ofendida.

Desse modo, conclui-se que a narrativa do réu é fator isolado nos autos, sendo que as lesões são confirmadas diante o laudo pericial, a narrativa da vítima, além de considerar as informações apresentadas pela filha da ofendida.

Além do mais, é inviável a absolvição do réu quando o acervo probatório é coeso e demonstra suficientemente a materialidade e autoria delitiva, sendo que esta se encontra em consonância com as demais provas judicializadas.

Não obstante, deve se considerar que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assim, assumindo especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o
relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em

consonância com o laudo de exame pericial e as demais provas
, deve, sem dúvida, prevalecer.

Nesse sentido:

“[...] 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de crimes praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida, ainda que não reproduzida em juízo devido à sua ausência à audiência de instrução, harmoniza-se com as demais provas amealhadas aos autos, notadamente o laudo do exame de corpo de delito e os relatos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria apresentada pelo réu exclusivamente na fase extrajudicial e ratificada por nenhuma prova judicializada. [...](N.U 1002839-33.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

“[...] 1. Uma vez comprovada a materialidade e a autoria das condutas criminosas narradas na denúncia, é inviável acolher-se o pleito absolutório por falta de prova, especialmente se as palavras judiciais da vítima foram firmes e corroboradas pelas declarações judicializadas de testemunhas que presenciaram ao menos parte das ações delituosas [...](N.U 1000465-55.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)”

“[...] Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT) (N.U 0001881-09.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)”

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Inclusive, importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Desta feita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se as provas delineadas durante toda instrução penal estão aptas a demonstrar a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico em face do Apelante.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Teodorico Campos de Almeida
Filho
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024